Tribunal: TJSP
Processo: 1058790-16.2017.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Montador/ajudante de produção – Lesões nos membros superiores e na coluna - Nexo concausal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa em relação às lesões em ombro direito – Ausência dos requisitos estabelecidos pelo art. 59 da Lei no 8.213/91 - Auxílio-acidente devido a partir da juntada do laudo pericial – Valores em atraso que devem ser atualizados

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Montador/ajudante de produção – Lesões nos membros superiores e na coluna - Nexo concausal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa em relação às lesões em ombro direito – Ausência dos requisitos estabelecidos pelo art. 59 da Lei no 8.213/91 - Auxílio-acidente devido a partir da juntada do laudo pericial – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde o termo inicial do benefício, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Definição dos honorários advocatícios na fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC) – Recursos voluntários e oficial parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000565457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1058790-16.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são apelados/apelantes GERSON SANTANA e INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1058790-16.2017.8.26.0114 -Voto no 36.779c
2
VOTO No: 36.779c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1058790-16.2017.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. THAIS MIGLIORANÇA MUNHOZ
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTES: INSS e GERSON SANTANA
APELADOS: OS MESMOS
ACIDENTÁRIA
Montador/ajudante de produção

Lesões nos membros superiores e na coluna - Nexo
concausal reconhecido Redução parcial e permanente
da capacidade laborativa em relação às lesões em
ombro direito Ausência dos requisitos estabelecidos
pelo art. 59 da Lei no 8.213/91 - Auxílio-acidente devido a
partir da juntada do laudo pericial Valores em atraso
que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de
correção pertinentes (Tema no 810 do STF) Juros de
mora devidos desde o termo inicial do benefício, mês a
mês, de modo decrescente Aplicação do art. 5o da Lei
no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros -
Definição dos honorários advocatícios na fase de
liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC)

Recursos voluntários e oficial parcialmente providos.
A r. sentença de fls. 126/132, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação acidentária proposta por Gerson Santana, condenando o INSS a
pagar-lhe auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício a partir da data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1058790-16.2017.8.26.0114 -Voto no 36.779c
3
requerimento administrativo; mais juros de mora contados da citação, no
percentual de 1% ao mês, na forma do art. 406 do Código Civil, c.c. art. 161, § 1o,
do Código Tributário Nacional, até a entrada em vigor da Lei no 11.960/09
(30/06/2009), quando, então, passarão a ser de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com as Súmulas nos 8 do TRF da 3a Região e 148 do STJ; e
honorários advocatícios de 10% sobre as prestações vencidas até a sentença
(Súmula no 111 do STJ).
Inconformado, apela o INSS, buscando a improcedência da
demanda. Sustenta ser indevida a concessão do auxílio-acidente, afirmando que
o nexo causal não restou comprovado. Alega que a lesão possui natureza
degenerativa, ressaltando a ausência de vistoria no local de trabalho e de
emissão da CAT pela empregadora. Subsidiariamente, requer que o termo inicial
do benefício corresponda à data da perícia médica.
Também recorre o autor, pretendendo a reforma da decisão.
Postula a concessão de auxílio-doença até o final do processo de reabilitação,
quando então deverá passar a receber auxílio-acidente. Salienta que a autarquia
é responsável pelo encaminhamento ao programa, tecendo considerações a
respeito da questão. Pleiteia que o débito seja atualizado pelo IPCA-E e, ainda,
que a verba honorária seja majorada para 20% sobre o valor devido até a data do
trânsito em julgado da sentença.
Processados os recursos, apenas o autor apresentou
contrarrazões.
A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, havendo
recurso “ex officio”.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Lastreia-se a pretensão do obreiro na alegação de que teve
comprometida sua capacidade laborativa em decorrência de quadro de lesões
nos membros superiores e na coluna, males advindos das condições de trabalho
a que estava submetido na função de montador/ajudante de produção.
As lesões são objeto das CATs trazidas aos autos às fls. 21 e
22/23 (emitidas pelo sindicato), sendo oportuno consignar que o segurado não
esteve em gozo de auxílio-doença em razão dos males relatados.
Efetuada a avaliação médica (fls. 77/90), verificou o perito
que o autor não apresenta alterações quanto à coluna, observando que todas as
manobras propedêuticas resultaram negativas.
No tocante aos membros superiores, constatou que o obreiro
é portador de lesão do manguito rotador à direita, apontando a presença de
limitação aos movimentos de elevação do ombro direito acima de 90o e de
deslocamento de peso superior a 10 Kg. Atestou que referido quadro acarreta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1058790-16.2017.8.26.0114 -Voto no 36.779c
4
redução laborativa parcial e permanente.
Além disso, admitiu o expert o liame ocupacional, afirmando
que, não obstante o caráter degenerativo das lesões, “o trabalho pode agir como
concausa” (resposta ao quesito no 9 do autor fls. 84).
Não obstante a resistência oposta pelo INSS, o laudo pericial
é suficientemente claro e não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico,
merecendo orientar o desfecho da lide.
Dentro desse quadro, ausentes, ao menos por ora, os
requisitos estabelecidos pelo art. 59 da Lei no 8.213/91, não há lugar para a
concessão do auxílio-doença.
Assim, comprovada a redução parcial e permanente da
capacidade de trabalho e reconhecido o nexo de concausalidade em relação às
lesões em ombro direito, é de ser preservada a concessão do auxílio-acidente.
Contudo, o termo inicial do benefício deverá corresponder à
data da juntada do laudo pericial (assim considerada a liberação digital em
16/04/2018), quando veio para os autos a prova da redução parcial e definitiva da
capacidade laborativa, além da constatação do liame ocupacional.
Com relação à reabilitação profissional, não há que se cogitar
de determinação judicial. Cuida-se de processo que se desenvolve na esfera
administrativa, adequado para determinadas situações de incapacidade total e
temporária, não dependendo apenas da autarquia, mas também do
comparecimento e empenho do segurado para esse fim.
Seja como for, não é demais observar que, na hipótese de a
autarquia vir a submeter o obreiro a processo de reabilitação, deverá pagar-lhe
durante o respectivo período o benefício de auxílio-doença (art. 62 da Lei no
8.213/91), permanecendo então suspenso o auxílio-acidente, que será reativado
após a cessação daquele, de acordo com o art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
No mais, cabe deixar explicitado que o débito será atualizado
pelos índices de correção pertinentes (no caso pelo IPCA-E), com incidência mês
a mês sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o decidido pelo
STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema no 810
trânsito em julgado em 03/03/2020, sem modulação).
Acrescer-se-ão juros de mora a partir do termo inicial do
benefício, mês a mês, de modo decrescente.
Não é demais consignar que, em face da Lei no 11.960/09,
será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém apenas no que concerne
aos juros.
Anote-se que a renda mensal inicial será reajustada pelos
índices previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no
primeiro reajuste.
Por fim, diante do disposto no art. 85, § 4o, inciso II, do novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1058790-16.2017.8.26.0114 -Voto no 36.779c
5
CPC, o percentual dos honorários advocatícios deverá ser definido pelo juízo de
origem na fase de liquidação.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento em parte aos
recursos voluntários e oficial.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital